Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700142-83.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DA CHACARA 307 DO BAIRRO VICENTE PIRES DE TAGUATINGA -DF AGRAVADO: MARIA LUCINEI PEREIRA PIRES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Moradores e Proprietários da Chácara 307 do Bairro Vicente Pires de Taguatinga-DF contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0714345-58.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e indeferiu o requerimento de repetição de indébito formulado pela agravada (id 219319536 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator